Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO LEGAL. OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se correto o procedimento adotado pela credora para consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, nos termos da Lei 9.514/1997 e, em caso negativo, se restou caracterizado o dano moral alegado pela recorrente.
2. O contrato firmado entre as partes estabelece que o imóvel foi dado em garantia fiduciária, estando sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caso haja inadimplência das parcelas do financiamento, conforme prevê a Lei 9.514/1997.
3. É imprescindível a constituição da devedora em mora para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Além disso, deverá haver a intimação da devedora acerca das datas dos leilões, assegurando-lhe o direito de preferência na aquisição do bem, a teor do que dispõem os arts. 23, 26 e 27 da Lei 9.514/1997.
4. Configura requisito para o aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, que seja a devedora intimada pessoalmente para purgar a mora, conforme prevê o art. 26, §3o, da Lei 9.514/1997, havendo previsão, ainda, que a intimação seja realizada por edital, caso a devedora fiduciante esteja em local incerto e não conhecido.
5. No caso, a credora fiduciária comprovou ter adotado todas as medidas legais para a consolidação da propriedade fiduciária em seu patrimônio, não havendo nenhuma irregularidade a ser reconhecida. Em decorrência lógica, não há ato ilícito a subsidiar a pretensão de reparação por dano moral.
6. Apelação conhecida e não provida.